Tribunal: STF
Processo: HC 186249
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Prisão domiciliar. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 582.066 /CE, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar formulado em favor do paciente. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 582.066 /CE). O Relator, Min. Felix Fischer, indeferiu o pedido de liminar. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante, em síntese, ressalta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), afirmando que o que “determina a recomendação n º 62 do Conselho Nacional de Justiça deve ser concedido de forma imediata a progressão ao regime aberto antecipadamente aos presos”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de garantir ao paciente “o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar por tratar-se de regime compatível com o semiaberto”.
    4. Decido.
    5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    7. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Isso porque, para além de ter deixado consignado que o paciente “não faz parte do grupo de risco”, o Juízo de origem, ao indeferir a pretensão defensiva, assentou que ele “está distante de receber o regime aberto praticou crime hediondo e foi acompanhado de crime de porte ilegal de arma, junção bastante sensível no contexto de violência que hoje vivemos”. 
    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator